Tribunal: TJSP
Processo: 1029283-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
r 683/92. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1029283-28.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 13/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

13/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Candidato que foi excluído do certamente em razão de limitação do movimento do ombro. Perícia judicial que confirmou a inaptidão para o cargo. Lisura da perícia realizada por junta médica. Distinção entre a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo (questão técnica) e aptidão do candidato ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Candidato que foi excluído do certamente em razão de limitação do movimento do ombro. Perícia judicial que confirmou a inaptidão para o cargo. Lisura da perícia realizada por junta médica. Distinção entre a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo (questão técnica) e aptidão do candidato ao exercício dessas atribuições. Aprovação no estágio probatório que não supre a etapa exigida pelo edital de aprovação na perícia médica. Exigência de perícia prévia tem expressa previsão no art. 3o da mencionada Lei Complementar 683/92. Recurso desprovido. Sentença mantida.